Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
1. Não estão sujeitos ao juízo universal os atos de constrição patrimonial relativos a créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial.
2. Declarou-se competente o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília.